Tribunal: TJDFT
Processo: 0735514-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735514-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS AGRAVADO: BRASKEM S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS – pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em que processo instaurado objetivando reparação por danos ocasionados por falhas no sistema de fornecimento de energia elétrica, rejeitou embargos de declaração opostos sustentando omissão sobre a afirmada necessidade de prolação de sentença parcial quanto à recorrente. Segundo afirma, a demanda foi instaurada objetivando reparação por danos decorrentes de um “apagão” ocorrido em 04/02/11, que ensejou o desligamento da planta industrial da Brasken por pouto mais de três (3) horas. Ressalta que, no curso do processo, foram deferidas duas provas periciais: a primeira, destinada a averiguar a existência de responsabilidade civil dos réus; a segunda, com o fim de quantificar os danos sofridos pela agravada Brasken. Afirma que, após a realização da primeira prova técnica, foi apurada a ausência de nexo causal entre os atos praticados pelo ONS e o apagão, de forma que se viabilizou, a partir desse momento, a prolação de sentença parcial de mérito, como forma de assegurar à recorrente o direito à razoável duração do processo. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, eis que, a despeito de reiterados requerimentos nesse sentido, o douto magistrado singular passou ao largo da questão, deixando de apreciá-la, mesmo após opostos embargos de declaração. Argumenta ser instituição sem fins lucrativos, sendo inequívoco que o acompanhamento do processo de origem, altamente complexo, representará um ônus desnecessário e prejudicial, inclusive, se tiver que arcar com parte dos honorários periciais. Sustenta, ademais, que, tendo sido a prova requerida pela parte autora, não poderá ser compelida ao recolhimento dos honorários periciais, merecendo reforma a determinação contida na decisão agravada, de intimação das partes para seu depósito, nos termos do art. 95, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar a apreciação do pedido de prolação de sentença parcial de mérito, aplicar o art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, e julgar desde logo parcialmente o litígio, ou, ao menos, determinar que a perícia seja arcada exclusivamente pela Brasken. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não é possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. De fato, como destacou a recorrente no agravo de instrumento, em decisão precedente, tal ônus foi imposto exclusivamente à parte que requereu a prova técnica, qual seja, a Brasken, inexistindo, por outro lado, determinação em sentido diverso na decisão agravada, que se ateve a determinar o recolhimento dos honorários nos termos do texto legal (art. 95, do CPC). O mesmo há que se consignar quanto ao outo pleito, de julgamento antecipado parcial do mérito. Com efeito, não se verifica, da mesma forma, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata apreciação jurisdicional. Assim, ainda que se vislumbre relevância no argumento expendido no sentido da nulidade da decisão agravada, porque deixou de apreciar o pedido de julgamento parcial do mérito, ausente o outro requisito legal, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Em seguida, cessada a causa de distribuição do recurso a este Julgador, redistribuam-se os presentes autos ao eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira, com as homenagens de estilo. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator